Tribunal: TJDFT
Processo: 0751574-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DA PARTE. NEGLIGÊNCIA OU ABANDONO NÃO VERIFICADOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais, a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional mesmo se ocorrida em processo extinto sem resolução de mérito, ressalvando, no entanto, os casos de negligência das partes e abandono da causa, previstos, respectivamente, nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.